Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TENTATIVA. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal).
2. A Defesa requer a desclassificação para furto simples, alegando fragilidade do laudo pericial, bem como a desclassificação para a modalidade tentada, ao argumento de que a posse dos bens não foi plenamente invertida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se restou comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo.
(ii) Definir se houve consumação ou tentativa do crime de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Laudo de Perícia Criminal e os depoimentos colhidos em juízo comprovam a ocorrência de rompimento de obstáculo.
5. A teoria da amotio, adotada pelos Tribunais Superiores, estabelece que o furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve espaço de tempo, não sendo necessária posse mansa e pacífica. Na hipótese, comprovou-se que o réu retirou os bens do estabelecimento comercial, consolidando a consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14/10/2015; TJDFT, Acórdão 1935223, 17/10/2024.